Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. BUEIRO DANIFICADO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face dasentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a indenizar a requerida em danos materiais e morais em razão de perfuração do pneu de seu veículo pelas ferragens expostas de um bueiro danificado.
2. Argumentou o recorrente/requerido inexistir provas concretas acerca da causalidade entre o evento danoso e a má conservação da via pública, inexistindo qualquer indicativo que o dano causado ao veículo seja decorrente das ferragens do bueiro existente no local. Afirmou tratar-se de escoamento de águas pluviais e as ferragens existentes decorreram de obra de pavimentação da calçada mal feita pelo condomínio edilício proprietário do imóvel e não da atividade de manutenção e conservação das vias públicas. No tocante aos danos morais, afirmou serem infundados, posto não haver efetivo desrespeito à honra subjetiva da recorrida. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, afastando-se a obrigação de indenização imposta.
3. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
5. No caso em tela, patente que o dano ocasionado no veículo da recorrida decorreu da precariedade da conservação do bueiro presente na via pública, o qual encontrava-se com as ferragens expostas e sem qualquer sinalização ou alerta.
6. Presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo da recorrida e a falta de manutenção do bueiro pela Administração, à qual incumbe o dever de conservação do espaço público.
7. A extensão do dano encontra-se devidamente comprovada pelos orçamentos acostados aos autos, os quais são compatíveis com as avarias noticiadas, cumprindo ao recorrente o dever de reparação.
8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado nos autos qualquer ofensa aos atributos da personalidade ou situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, tratando-se de mero aborrecimento da vida diária, a que estão sujeitos os condutores de veículos, o que, por si só, não é suficiente a ensejar a condenação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais.
10. Sem custas em face da isenção legal. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.